Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-12.2019.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE GRAU II. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA POR DOENÇA PREEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA POR SER A LIBERAÇÃO POSTERIOR AO INGRESSO E CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. PRAZO INDICADO NA INICIAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE CARÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE COBERTURA. PREVISÃO EXPRESSA E CLARA EM CONTRATO. PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES ÀS DOENÇAS E LESÕES PREEXISTENTES. FUNDAMENTO NO ARTIGO 11, DA LEI N. 9.656/1998. CONDIÇÃO CLÍNICA CONHECIDA ANTERIORMENTE E INCONTROVERSA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À ÉPOCA POSTULADA. ATO LÍCITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO E SATISFAÇÃO PELO TRANSCURSO TEMPORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Reclamação cível cuja causa de pedir decorre da alegada recusa em cobrir procedimento de cirurgia bariátrica, indicado como tratamento médico ao diagnóstico de obesidade grau II, sob a alegação de doença preexistente.
Recursos inominados. Sentença de procedência que ratificou a medida liminar consistente em autorizar a realização do procedimento médico postulado e condenou, solidariamente, as recorrentes em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Pretensão recursal da recorrente ALTER ADMINISTRADORA é, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva. No mérito, a improcedência dos pedidos pela ausência de responsabilidade e de que a recusa se deu por não ter a recorrida cumprido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses nos casos de doença preexistente.
Pretensão recursal da recorrente SÃO FRANCISCO SISTEMAS é, preliminarmente, perda do objeto. No mérito, a improcedência dos pedidos sob a alegação de que a recusa se deu em decorrência da não comprovação de obesidade mórbida por mais de 05 (cinco) anos, conforme disciplina a Diretriz de Utilização n° 27 da RN 428 da ANS.
Ambas formulam pedido subsidiário para a redução do quantum indenizatório.
Preliminar de ilegitimidade Passiva. Considerando o teor da inicial e de ser administradora parceira do plano de saúde contratado, integra a cadeia de fornecedores com viés na responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, aplicável a presente relação por força da Súmula 608/STJ, bem ainda a teoria da asserção.
Perda do objeto não configurada. Data mencionada para liberação é posterior ao ingresso da demanda e concessão da medida liminar.
Extrai-se dos próprios documentos que acompanham a inicial, que o quadro clínico que funda o procedimento cirúrgico discutido é anterior à contratação do plano de saúde e devidamente reconhecido.
Contrato que prevê de forma expressa e clara a cobertura parcial temporária de 24 (vinte e quatro) meses às doenças ou lesões preexistentes. Limitação com fundamento legal no art. 11, da Lei dos Planos de Saúde.
Distinção. Embora a parte recorrida tente estabelecer que houve informação errônea quanto a data que poderia realizar o procedimento, extrai-se da sua narrativa que há um equívoco entre prazos, sendo a orientação fornecida em relação a carência, enquanto a situação se refere a cobertura parcial temporária.
Parte recorrida que à época da solicitação se encontrava em cobertura parcial temporária. Ausência de direito.
Danos morais afastados por não visualizar conduta ilícita.
Obrigação de fazer mantida em face da liberação reconhecida pelo plano de saúde e pela satisfação pelo lapso temporal da demanda.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARILZA DE ANACLETO DA SILVA MOLOSSI - CPF: 913.604.551-91 (RECORRENTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (RECORRIDO), JOAO RICARDO DE CASTRO BARBOSA DO AMARAL - CPF: 365.756.708-90 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020